Tribunal: STF
Processo: HC 88601
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, o paciente/impetrante
   foi denunciado pela suposta prática dos crimes de injúria e
   ameaça (artigos 216 c/c 218, inciso IV, 1ª parte; e art. 223 c/c
   79, do Código Penal Militar). 2. Alegações da defesa: i)
   suspeição do membro do Ministério Público que atua perante a
   justiça militar; ii) ausência de lastro probatório mínimo para
   respaldar justa causa para a ação penal; e iii) ilegalidade do
   desaforamento deferido pelo Superior Tribunal Militar. 3. Quanto
   à alegação de suspeição de membro do Ministério Público Militar,
   o impetrante não indicou qualquer fato, nem juntou documentação
   que, ao menos em tese, aponte para a ocorrência do vício alegado.
   4. Ademais, com relação às duas primeiras alegações, dos
   documentos acostados aos autos, não se vislumbra situação de
   patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
   Não-conhecimento diante do âmbito estrito de cognição do writ de
   habeas corpus, nos termos da jurisprudência do STF. 5. Quanto ao
   tema do desaforamento, a decisão do juízo de origem (Inquérito
   Policial Militar nº 06/05) e o acórdão do Superior Tribunal
   Militar (Desaforamento nº 2006.01.000399.0) observaram os
   requisitos legais exigidos na espécie (CPPM, art. 109, "c" e o §
   4º; e Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, arts. 18 e
   23). Diversamente dos argumentos suscitados pela defesa, o
   acórdão impugnado buscou assegurar ao paciente imparcialidade na
   apreciação da ação penal em curso, uma vez que o acusado deve ser
   julgado por juiz militar investido em posto hierarquicamente
   superior ou equivalente, nos termos do art. 23 da LOJM. 6. Em
   consonância com o entendimento específico firmado, por
   unanimidade, pela Segunda Turma no HC nº 82.578/AM, Relator Min.
   Maurício Corrêa (DJ 21.3.2003), ausência de constrangimento
   ilegal ou abuso de poder. 7. Ordem parcialmente conhecida e,
   nesta parte, indeferida, com a conseqüente confirmação das
   decisões monocráticas do Min. Relator Gilmar Mendes que julgaram
   prejudicados os HC´s nº 86.338-CE e 88.993-CE, nos termos do art.
   21, IX, do RI/STF (ambas publicadas no DJ 26.4.2007).